Tribunal: TJPA
Processo: 0800328-67.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800328-67.2022.8.14.0095

APELANTE: WALDICLEY JOSE GOES OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSENCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE.IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS E CONCRETA.RECURSO CONHECIDO E DENEGADO.

1.

Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica

2.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DENEGA AO RECURSO DE WALDICLEY JOSE GOES OLIVEIRA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800328-67.2022.8.14.0095

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: WALDICLEY JOSE GOES OLIVEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR:
DES. EVA DO AMARAL COELHO

Trata-se de recurso de ação Apelação interposta por WALDICLEY JOSE GOES OLIVEIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Caetano de Odivelas, que o condenou pela prática do crime descrito no Art. 147, do Código Penal (ameaça), a pena de 02 (dois) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 30.08.2022 o apelante foi denunciado pelo Órgão Ministerial, como incurso nas sanções punitivas do art. 147, do Código Penal c/c Lei 11.340/06, por ter, no dia 15.08.2022, por volta de 07h30min., ameaçado de morte sua companheira, a vítima FRANCYNARA CHAGAS DA SILVA.

Narra a peça acusatória:

(...)Na data de 15 de agosto de 2022, por volta de 07h30min, na residência da vítima situada à Travessa Brasilino de Matos, próximo à Igreja Testemunha de Jeová, o denunciado WALDICLEY JOSÉ GÓES OLIVEIRA AMEAÇOUDEMORTE sua companheira FRANCYNARA CHAGAS DA SILVA, quando disse “JÁAVISEI AOS CARAS DO TRÁFICO QUE SE EU SOUBER QUE VOCÊ ESTÁCOM ALGUÉM, VOU DAR UM FIM PRIMEIRO NO CARA E DEPOIS EMVOCÊ”. O caderno investigatório revela que autor e vítima mantiveram um relacionamento amoroso pelo período aproximado de 08 (oito) anos, relação esta conturbada, marcada por inúmeros episódios de discussões em virtude dos ciúmes do acusado, o qual não aceita o término da união, há muito tempo pretendido pela ofendida. Na note anterior à data dos fatos, WALDICLEY saiu para uma festa de aparelhagem no município de São Caetano de Odivelas, retornando para a casa ao amanhecer. Já por volta de 07h30min, quando a vítima se preparava para ir trabalhar, o acusado, tomado por ciúmes, ameaçou a companheira proferindo as palavras acima descritas e ainda acrescentou: “Posso até ser preso, mas quando sairvocê vai pagar”. Após a ameaça, a vítima, aterrorizada, passou a fugir correndo do acusado, na tentativa de salvar a si própria, bem como suas filhas, vejamos os relatos prestados perante a Autoridade Policial: “Conseguiu sair de casa correndo junto com sua filha mais velha, mas não conseguiu levar a filha mais nova do casal que ficou em casa com o agressor; QUE então se acolheu na casa de vizinhos. Foi quando ligou para a Polícia Militar; QUE o autor chegou atrás dela, gritando seu nome na parte de fora da casa dos vizinhos; QUE teve que desligar o telefone com medo dele; QUE então se dirigiu para a casa da mãe dele LIANE e a mãe do autor aconselhou a vítima a não voltar mais para a casa e sim para a casa de sua mãe”. Diante dos fatos, a vítima FRANCYNARA se dirigiu até a Delegacia de Polícia Civil, ocasião em que comunicou o ocorrido à Autoridade Policial, através do Boletim de Ocorrência nº 00093/2022.100379-3, quando, então, solicitou medidas protetivas de urgência. Os autos são enriquecidos com RELATÓRIO FINAL subscrito pela Autoridade Policial, que carreou ao feito imagens fotográficas dos bens danificados pelo acusado o qual atirou os bens contra a ofendida no intuito de intimidá-la. Ao concluir o Inquérito Policial, a Autoridade que presidiu o feito vislumbrou pela ocorrência de ato correspondente a AMEAÇA COMREPERCUSSÃONO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, fato este atribuído ao denunciado, que foi formalmente indiciado. (...)

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, requerendo a absolvição diante a insuficiência de provas para a condenação.

Constam as contrarrazões pelo não provimento do apelo, para que seja mantida a condenação do recorrente.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial se manifestou, por meio do Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.
À revisão.

Belém, .... de ............... de 2024.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

I-

SOB O CRIME DE AMEAÇA

Sobre a materialidade e autoria dispõe o artigo 147 do Código Penal:

“Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.”

Referido tipo penal tutela a liberdade psíquica, íntima e a tranquilidade da vítima, e para sua configuração é imprescindível que está se sinta efetivamente ameaçada ou seja, que a ação seja capaz de intimidar ou atemorizá-la, psíquica ou emocionalmente, incutindo-lhe medo.

No caso, ora em análise, vislumbro pelo montante probatório coligido aos autos, que efetivamente a vítima se sentiu ameaçada, ou seja, que a conduta do apelante gerou nela fundado temor, segundo se extrai dos depoimentos prestados pela vítima, a ameaça consistiu no fato de o apelante ter dito: " Já avisei aos caras do tráfico que se eu souber que você está com alguém, vou dar um fim primeiro no cara e depois em você”, acrescentando o seguinte: “Posso até ser preso, mas quando sair você vai pagar”.

No caso vertente, a autoria e materialidade dos delitos ficaram comprovada através do depoimento convicto prestado pela ofendida FRANCYNARA CHAGAS DA SILVA, nos seguintes termos:

“Que no dia 14/08 o réu saiu para beber, chegou em casa de manhã e começou a discutir com a depoente porque não aceitava a separação; QUE não foi agredida; QUE o acusado lhe fez ameaças e quebrou bens da casa; QUE a depoente foi até a casa da mãe dele, mas ela não tinha como ajudar a declarante; QUE o réu disse que não aceitava a separação de jeito nenhum porque a depoente tinha que ser dele; QUE é verdade que o acusado disse que acionaria o pessoal do tráfico para matar a depoente caso ela se relacionasse com alguém; QUE o réu quebrou alguns objetos de cozinha e a bicicleta da depoente; QUE apesar de morarem na mesma casa, já não dormiam mais na mesma cama; QUE a depoente ainda não tinha outra pessoa; QUE o réu era uma ótima pessoa como pai; QUE o réu foi preso por tráfico e a depoente já estava com ele; QUE quando o réu percebeu que a depoente realmente iria sair de casa, ele ameaçou a declarante nos termos já mencionados; QUE ratifica tudo o que falou na Delegacia; QUE a depoente se sentiu ameaçada.”

O crime de ameaça consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras, gestos ou outros meios, de lhe causar mal injusto e grave, sendo certo que referida promessa de mal pode ser contra a própria vítima, contra pessoa próxima ou até contra seus bens.

Diante dos fatos supracitados, nota-se a prática contumaz em provocar temor na vítima. Ressalta-se que nos delitos cometidos no âmbito das relações domésticas e familiares, que são habitualmente praticados quando estão presentes somente a vítima e o acusado, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime.

Ademais, vale registra que o depoimento prestado pela testemunha NELMA LIANE PEREIRA DE GÓES que, em que pese não ter presenciado os fatos, afirmou que chegou pouco após o ocorrido e viu a bicicleta da vítima ainda jogada e com danos provocados pela ação do apelante.

Nesse contexto, vale lembrar que, para a configuração do delito de ameaça, tipificado no art. 147, do CP, é indispensável que a ofendida se sinta ameaçada, acreditando que algo de mal pode lhe ocorrer, devendo restar abalada a tranquilidade e até mesmo a própria segurança, como, de fato, ocorreu no presente caso.

Por oportuno, vale ressaltar que a caracterização do delito previsto no artigo 147 do código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente para demonstrar o temor da vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar.

A jurisprudência do STJ, sobre a questão assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
AMEAÇA.
1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO.
CRIME FORMAL
. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito.
Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018).2. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal.3. Neste caso, , extrai-se dos autos que (...) as vítimas manifestaram o interesse em representar criminalmente em face do autor pelas ameaças sofridas, além de requererem medidas protetivas de urgência. (e-STJ, fl. 20), o que afasta a alegação defensiva de extinção da punibilidade pelo decurso do prazo decadencial.4. Quanto ao abrandamento do regime inicial, verifica-se que a pena foi estabelecida em patamar inferior a quatro anos, mas o réu é reincidente, o que impede a fixação de regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido” (AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS nº 674.675 – SP (2021/0189321-1 – Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgamento 03/08/2021 – publicação 10/08/2021) (grifos e negritos meus)

Portanto, tenho como caracterizado o referido delito. Assim, não há que se falar em absolvição no que se refere a conduta prevista no artigo 147, caput, do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, sendo mantido os termos da referida sentença impugnada.

É
como voto.

Belém, .... de ............... de 2024.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024